Tribunal: TJDFT
Processo: 0763447-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0763447-66.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JULIA FERNANDA FELIX DE MELO RODRIGUES D E C I S Ã O 1. O Distrito Federal opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 42584368) que determinou a suspensão do processo até a publicação do acórdão relativo ao julgamento do IAC n. 14 (IAC no CC 187.276/RS; 187.533/RJ e 188.002/SC), pelo c. Superior Tribunal de Justiça, ou do Tema n. 1.234, pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1366243-SC). Em suas razões recursais (ID 42833209), o embargante sustenta a necessidade de aplicação imediata da tese fixada no julgamento do Tema n. 793 pelo c. STF, a fim de reconhecer o litisconsórcio passivo necessário da União, remetendo os autos para a Justiça Federal. Aduz que o STF tem reformado as decisões que deixam de reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federativos para o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS. Tece arrazoado acerca da justificativa técnica para inclusão da União no polo passivo da demanda. Acosta precedentes jurisprudenciais em reforço argumentativo à sua tese. Requer, portanto, a “aplicação imediata do Tema 793/STF ao caso presente, com a remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que o IAC 14 está superado pelas muitas decisões da Suprema Corte.”. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no decisum recorrido. O art. 1.024, § 2o, do CPC[1], por sua vez, determina ao Relator, prolator da decisão embargada, julgar os embargos monocraticamente. Na decisão de ID 42584368, esta Relatoria determinou o sobrestamento do feito até a publicação do acórdão relativo ao julgamento do IAC n. 14 (IAC no CC 187.276/RS; 187.533/RJ e 188.002/SC), pelo c. Superior Tribunal de Justiça, ou do Tema n. 1.234, pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1366243-SC). Das razões deduzidas pelo embargante em seu recurso, não se vislumbra o apontamento de qualquer vício elencado no art. 1.022 do CPC. Em verdade, a parte expressa apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos que ditaram o convencimento dessa Relatoria para suspender o curso do processo. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.024 (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.